Tribunal: TJSP
Processo: 0072449-73.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0072449-73.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCOS ROBERTO DE SOUZA COSTA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0072449-73.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 32321
2
Voto:
32321
Embargos de Declaração:
0072449-73.2018.8.26.0050/50000
Comarca:
São Paulo
Vara:
24a Vara Criminal
Autos embargados:
Numeração única
Embargante:
Marcos Roberto de Souza Costa
Embargada:
Colenda 14a Câmara Criminal
Vistos...
Marcos Roberto de Souza Costa oferece
Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de folhas
262/272 (principal), que, por votação unânime, rejeitou a preliminar e
negou provimento ao apelo do ora embargante.
Sustenta contradição no v. Acórdão
quanto à confissão espontânea, postulando seu reconhecimento como
atenuante da pena; ainda, aduz bis in idem entre a dosimetria e a fixação
do regime prisional, porquanto calcados nos mesmos critérios, in casu,
maus antecedentes e reincidência. Por fim, embarga para fins de
prequestionamento (fls. 1/8).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração,
porque tempestivos, são conhecidos para discussão, mas ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0072449-73.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 32321
3
inteiramente rejeitados.
Inicialmente, vale ressaltar que cabe à
Turma Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub
judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das
partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para
efeito de prequestionamento.
No tocante ao não reconhecimento da
atenuante da confissão, ressalte-se que, em que pese o embargante tenha
admitido, em solo policial, o recebimento dos produtos, disse que o fez
em face de consignação realizada terceira pessoa (fls. 38/39), vale dizer,
escusando-se do dolo de agir, afastando de si a prática criminosa. Em
outras palavras, rechaçou a imputação. Tudo devidamente explicitado na
decisão embargada, de forma clara e concatenada, vejamos:
“Na fase inquisitorial, Marcos afirmou ter
recebido os produtos em consignação de indivíduo de prenome Marcelo (fls.
38/39). Já em juízo, a revelia de Marcos foi decretada às fls. 168/172.
(...)
Na esteira, anoto que a versão apresentada
em solo policial, no sentido de que os produtos foram apenas recebidos em
consignação, não convence: primeiro, porque sequer cuidou de qualificar
devidamente o indivíduo que lhe entregou os bens; segundo, porque a prova
acusatória é contundente ao afirmar que parte da mercadoria já se encontrava
exposta para a comercialização no estabelecimento comercial do réu.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0072449-73.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 32321
4
Em suma, incontroversa a apreensão das
mercadorias, produtos de crime, em poder de Marcos, que não apresentou
justificativa convincente e qualquer documentação relativa aos bens, já expostos
para a venda em seu estabelecimento comercial, a evidenciar sua plena ciência
acerca de origem ilícita das coisas, não havendo que falar em ausência de dolo e
fragilidade probatória, sendo imperiosa a manutenção de sua condenação por
incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal.
(...)
Não houve confissão, veja-se que Marcos
procurou se eximir de sua responsabilidade penal, tendo dito que os produtos
estavam em sua loja apenas em consignação por indivíduo de prenome Marcelo,
desconhecendo a origem ilícita da coisa.” (fls. 266/269 principal - grifei).
Por fim, não se cogita de bis in idem pela
utilização dos maus antecedentes e reincidência para majoração da pena
e imposição do regime fechado. Não há duplicidade de repressão pelo
mesmo fato, mas sim indica que o agente merece maior punição,
porquanto, apesar de já apenado, insiste em manter-se avesso aos
ditames da lei e aos padrões sociais, deixando evidenciado que expiação
anterior não foi suficiente.
Ademais, não seria proporcional que o
criminoso primário recebesse, pelo mesmo fato, idêntica pena em
relação àquele que é contumaz violador da lei penal.
Vale ressaltar que cabe à Turma
Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub judice, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0072449-73.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 32321
5
estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das partes, nem
impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para efeito de
prequestionamento.
No caso em testilha, o que se pretende,
na realidade, não é a solvibilidade de eventual deficiência, mas a
rediscussão de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o
embargante a modificação da essência do v. Acórdão.
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos de declaração.